Tribunal: TJMT
Processo: 0022361-95.2006.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022361-95.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLAUDIO CESAR CORDEIRO - CPF: 345.678.951-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), ABDORAL ROMAO DO NASCIMENTO - CPF: 025.363.667-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOs MATERIAis CONFIGURADOs – DESPESAS COMPROVADAS – ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – honorários advocatícios – sentença reformada em parte – RECURSO parcialmente PROVIDO.

1. Segundo o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaREM a terceiroS
.

2. NO CASO, configurados os requisitos da responsabilidade civil e os valores suportados pelo prejudicado, deve o estado indenizar a parte autora pelos prejuízos causados.

3. NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM GERAL DA FAZENDA PÚBLICA, OS JUROS DE MORA CORRESPONDEM AOS ÍNDICES DA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, E A CORREÇÃO MONETÁRIA AO IPCA-, NOS TERMOS DOs TEMAs 905 DO STJ e 810 do stf.

4. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(STJ, Tema 1.076 – REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais que lhe move Claudio Cesar Cordeiro,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.167,36 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) a título de dano material pelo conserto do veículo e de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelo aluguel de veículo reserva, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária a contar do desembolso, além de honorários advocatícios fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o apelante defende a ausência do dever de indenizar, sob a alegação de caso fortuito, pois, a pista estava molhada, dando causa ao acidente de transito, afastando o nexo de causalidade, nos termos do art. 393, do C. Civil.

Segue sustentando, que não houve prova do dano material afeto ao conserto do veículo e muito menos da necessidade de locação de outro bem pelo apelado, para realizar sua atividade comercial.

Firme no seu propósito, alega que os juros de mora e correção monetária devem obedecer aos índices estabelecidos no tema 905 STJ e 810 STF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que a verba honorária sucumbencial seja fixada com base no art. 85, com base no art. 85, 3º e 4º, do CPC, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 109332990 – pág. 200/209), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. José Zuqueti (id. 109332990 – pág. 234/235), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

Claudio Cesar Cordeiro ajuizou

ação de indenização por danos materiais em desfavor do Estado de Mato Grosso, ad
uzindo, que, em 20.03.2006, o veículo Ford Fiesta, de sua propriedade, era conduzido por seu motorista, quando foi atingido na traseira pela ambulância Renault de propriedade do réu, a qual vinha sendo conduzida em alta velocidade, causando dano material de 6.167,36 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) pelo conserto do bem, além de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelo aluguel de veículo reserva para desenvolvimento de sua atividade comercial, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, na forma do art. 37, §6º, da CF, aliado a comprovação da existência da conduta administrativa, do dano e do nexo causal,
bem como dos danos suportados pelo autor, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.167,36 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) a título de dano material pelo conserto do veículo e de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelo aluguel de veículo reserva, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária a contar do desembolso, além de honorários advocatícios fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (id. 109332990 – pág. 177/182).

Irresignado, o apelante defende a ausência do dever de indenizar, sob a alegação de caso fortuito, pois, a pista estava molhada, dando causa ao acidente de transito, afastando o nexo de causalidade, nos termos do art. 393, do C. Civil.

Segue sustentando, que não houve prova do dano material afeto ao conserto do veículo e muito menos da necessidade de locação de outro bem pelo apelado, para realizar sua atividade comercial.

Firme no seu propósito, alega que os juros de mora e correção monetária devem obedecer aos índices estabelecidos no tema 905 STJ e 810 STF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que a verba honorária sucumbencial seja fixada com base no art. 85, com base no art. 85, 3º e 4º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso em voga incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6º, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“
O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão
. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

In casu
, o fundamento do pedido indenizatório está no fato do autor, ora apelado, ter seu veículo Ford Fiesta, que era conduzido por seu motorista, atingido na traseira pela ambulância Renault de propriedade do réu, ora apelante, a qual vinha sendo conduzida em alta velocidade, causando dano material de 6.167,36 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) pelo conserto do bem, além de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelo aluguel de veículo reserva para desenvolvimento de sua atividade comercial.

À vista disso, em que pese às alegações do apelante, acerca da ausência de responsabilidade, em razão de caso fortuito, na forma do art. 393, do C. Civil, causado supostamente pela pista molhada, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que houve negligência do motorista da ambulância, o qual não conseguiu frear o veículo, causando a colisão, conforme documentos de id. 109332990 – pág. 22/24 e 28/37, reafirma-se, razão pela qual há que se aplicar a responsabilidade civil no caso em voga.

Assim, repisa-se que o conjunto probatório produzido nos autos não deixou nenhuma margem de dúvida acerca da dinâmica dos fatos, tampouco sobre a culpa do apelante para a ocorrência da colisão dos veículos.

Avançando na elucidação da celeuma, há que ser mantida a r. sentença no tocante ao valor arbitrado a título de danos materiais, no tocante ao conserto de veículo e do aluguel de carro reserva.

Isso porque, os prejuízos materiais decorrentes da colisão restam efetivamente comprovados nos autos, não apenas pelos orçamentos apresentados pelo autor/apelado (id. 109332990 – pág. 49/55), mas, principalmente pelas fotografias do laudo pericial judicial, por meio das quais é possível constatar-se não se tratar de danos de pequena monta, cujo tempo para conserto demanda a locação de veículo reserva (id. 109332990 – pág. 28/37).

Noutro passo, anoto que, pacífica é jurisprudência no sentido de que, até prova em contrário, os orçamentos de oficinas especializadas são documentos hábeis para demonstrar o prejuízo.

Ademais, o apelante não juntou nenhuma prova capaz de contradizer os valores apresentados pelo autor/apelado e muitos menos acerca da desnecessidade de locação de veículo reserva, de modo que não merece nenhum reparo a r. sentença quanto aos valores fixados.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
INDENIZAÇÃO
POR
DANO

MATERIAL
– COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA -
DANO
MORAL IN RE IPSA – VALOR DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Resta comprovado que o
acidente
narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o
acidente
, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.

No que se refere aos
danos

materiais
, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.
O
dano
moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por
acidente
de
trânsito
de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.
O quantum indenizatório de
dano
moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DESPESAS COMPROVADAS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil, deve o requerido indenizar a parte autora pelos prejuízos causados
.

Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.”
(RAC/REEX n. 174.703/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.10.2020 – negritei)

Caminhando na análise do recurso, passo a analisar os índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária, também objeto do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Na verdade, com o devido respeito, conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, confira,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE – VEÍCULO DA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA N. 905, DO STJ DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT– IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil. Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E
.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.”
(TJMT, REEX/RAC n. 1010471-06.2018.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.01.2023 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser reformada nesse particular.

Dando continuidade, no tocante a pedido de reforma da r. sentença acerca da verba honorária sucumbencial, tenho que a razão acompanha o recorrente. Explica-se.

Ora, com a devida vênia, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2º, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Não obstante, para colocar uma pá de cal na celeuma, o mesmo c. STJ ao fixar o Tema 1.076, também em sede de recursos repetitivos, decidiu que
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Dessa forma, com a devida vênia, o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto neste particular, motivo pelo qual, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela não houve condenação ao pagamento de indenização por dano material, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de fixar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada também neste ponto.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas e tão somente no tocante aos índices dos consectários legais a serem aplicados sobre o valor da condenação, bem como da base legal para fixação dos honorários advocatícios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a r. sentença para, apenas e tão somente, determinar que sobre o valor da condenação pelos danos materiais incida juros de mora correspondente aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, mantendo-se o
dies a quo
fixado no ato sentencial, devendo a verba honorária sucumbencial ser fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023